Tribunal: STF
Processo: HC 252156
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ART. 112 DA LEP, ALTERADO PELA LEI Nº 13.964, DE 2019. PRECEDENTES. ILEGALIDA MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexa Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 933.074/SP (e-doc. 5). 



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 20 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, consideradas condenações definitivas pelos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I e V, do Código Penal (homicídio qualificado), e 14 da Lei nº 10.826, de 2006 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O Juízo da execução, levando em consideração que o crime de homicídio qualificado ocorreu antes da vigência da Lei nº 13.964, de 2019, determinou a retificação do cálculo da pena, assentando a necessidade de cumprimento de 40% da sanção para fins de progressão de regime. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução formalizado pelo Ministério Público, para estabelecer a necessidade de cumprimento de 50% da sanção para fins de progressão de regime, considerado o crime hediondo com resultado morte, nos termos do art. 112, inc. VI, al. “a”, da Lei de Execução Penal (e-doc. 4). 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, ser adequado levar em conta, para fins de progressão de regime quanto ao crime hediondo com resultado morte, o lapso temporal de cumprimento da pena de 40%, nos termos do art. 112, inc. V, da LEP. Salienta não ser o paciente reincidente específico em crime hediondo. Diz que “o fato correspondente à presente execução criminal se deu em 21/01/2018, o que caracteriza os devidos cumprimentos penais oriundos do referido delito à aplicação da legislação vigorante à época dos fatos.” Alega ser devido o reconhecimento da ultratividade da lei penal mais benéfica.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão de ordem para estabelecer o percentual de 40% de cumprimento de pena para fins de progressão de regime referente ao delito hediondo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No acórdão dito coator, a Sexta Turma, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar que os mesmos temas foram objeto de exame no HC nº 709.620/SP, ressaltando que, conforme entendimento daquela Corte Superior, mostra-se inadmissível a “reiteração de pleito anteriormente formulado e não acolhido.” A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    10. Ainda que assim não fosse, não há como acolher o pleito de observância da legislação vigente à época do fato delitivo, uma vez que tal providência acarretaria situação mais gravosa ao paciente. Isso porque, ao tempo do delito, 21/01/2018, a Lei nº 8.072, de 1990, preconizava no art. 2º, § 2º, que “a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente” (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007; grifos nossos). Ou seja, o percentual de 40% (2/5), pretendido pelo impetrante, tinha aplicação apenas para o condenado primário, o que não é o caso nestes autos. Assim, conforme a disposição legal ao tempo do delito pelo qual restou condenado o paciente, a progressão de regime para o reincidente (independentemente de ser reincidente genérico ou específico), em caso de crime hediondo, se daria com o lapso de 60% (3/5). Idênticas frações foram mantidas com a alteração do dispositivo a partir da Lei nº 13.769, de 2018. 



    11. Na verdade, a providência adotada pelo Tribunal de Justiça, ao implementar a fração de 50%, nos termos do art. 112, inc. VI, al. “a”, da Lei de Execução Penal, com redação data pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), observou o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, em estrita observância à situação do paciente, ainda que tenha afastado o percentual de 40%, ante a evidente inaplicabilidade ao caso.



     



    12. Com efeito, discute-se, na espécie, o percentual para progressão de regime quando se tratar de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico (condenação anterior por crime comum), uma vez que tal hipótese não está prevista no art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:         



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;           



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;    



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;    



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;     



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;    



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:      



    (a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;    



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou    



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;    



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;     



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional” (grifos nossos).



    13. A posição adotada pelo Tribunal de Justiça não discrepa do ordenamento jurídico. Ausente previsão legal quanto ao percentual aplicável ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, cuja reincidência decorre da prática de crime comum (genérica), surge inviável observar o percentual de 70% (inc. VIII do art. 112 da LEP), porque o paciente não é reincidente específico em crime de natureza hedionda ou equiparada com resultado morte. Do mesmo modo, não se aplica o percentual de 60% (inc. VII do art. 112 da LEP), tendo em vista não ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (sem resultado morte). Vale dizer, a observância dessas hipóteses pressupõe condenação anterior, a configurar reincidência, por crimes hediondos, com resultado morte, no primeiro caso.



    14. De outro lado, também não prosperam os argumentos do impetrante, pois inadequado o percentual de 40%, previsto no inc. V do citado artigo, no que pertinente à condenado por crime hediondo sem resultado morte, o que não é o caso do paciente, que cumpre pena por homicídio qualificado (crime hediondo com resultado morte).



    15. Como bem leciona a doutrina: 



     “(...) quando ainda em vigor o §2° do art. 2° da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro. , e. estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI alínea “a” da LEP;”



    (Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19. LIMA, Renato Brasileiro de. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 394; grifos nossos).



    16. Ante a lacuna legislativa, à luz dos princípios da legalidade estrita (art. 5o, inc. XXXIX, da CFRB) e do favor rei (havendo dúvida no campo hermenêutico, deve-se preferir à interpretação mais favorável ao réu), cumpre considerar o percentual de 50% (art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP), que disciplina a progressão de agentes primários condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, bem como se trata de hipótese mais benéfica, devendo, portanto, retroagir para alcançar os fatos anteriores à Lei nº 13.964, de 2019. 



    17. Esta conclusão não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Pleno, ao examinar outra hipótese de lacuna legislativa do art. 112 da LEP — relativa ao percentual a ser aplicado ao reincidente genérico, condenado por crime hediondo sem resultado morte —, reconheceu a repercussão geral da matéria e julgou o mérito com reafirmação da jurisprudência da Corte. Na ocasião, estabeleceu premissas idênticas às utilizadas no presente caso, firmando as seguintes teses:



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 



    (ARE nº 1.327.963-RG/SP, Tema nº 1.169, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 16/09/2021, p. 13/02/2023).



    18. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RHC nº 200.879/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; RHC nº 196.811/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, j. 25/05/2021, p. 27/05/2021; RHC nº 203.530/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; e RHC nº 210.069/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/02/2022, p. 21/02/2022. 



    19. Desse modo, tratando-se de reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, aplica-se o percentual de 50%, conforme o art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP, diversamente do que sustentando pela defesa à consideração do patamar de 40%. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator